Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS APRESENTADOS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO EXISTENTE. APELO PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
4. Provido o recurso de apelação da parte autora, passando a ser vencedora na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.
5. Havendo omissão no acórdão recorrido acerca da fixação da verba sucumbencial, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado
6. Embargos declaratórios do réu não providos. Embargos declaratório do autor providos.